Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-27.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014016-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), VIVIANE LIVIA DOS SANTOS - CPF: 570.271.291-91 (AGRAVADO), VIVIANE LIVIA DOS SANTOS - CPF: 570.271.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), E. D. S. B. - CPF: 085.585.221-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO INSERIDO NA RESME-MT 2020 – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO – RECURSO PROVIDO.

1-

A
tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

2-

Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e de dispensação sob responsabilidade do gestor estadual, conforme RESME-MT 2020, deve ser afastada a determinação que atribuiu, em grau de igualdade, ao Município, o dever de disponibilizar a medicação, direcionando-a prioritariamente ao Estado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 1014016-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
E. D. S. B., representado por sua genitora VIVIANE LIVIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Provisória de Urgência)
n. 1018085-76.2021.8.11.0041, interposta por
Enzo Dos Santos Bernardes, representado por sua genitora Viviane Livia Dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT, que deferiu pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se
o
Município de Cuiabá
e o
Estado de Mato Grosso
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilizem, em favor da criança
ENZO DOS SANTOS BERNARDES
, o medicamento ELTROMBOPAGUE 25 MG 1 CP AO DIA, sob pena de bloqueio das verbas públicas;

2)
Sem prejuízo da determinação acima,
notifique-se
as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata;

3)
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do medicamento ELTROMBOPAGUE 25 MG 1 CP AO DIA, em favor da criança Enzo dos Santos Bernardes,
determino que se proceda IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD
,
sendo 50% na conta do Município de Cuiabá e 50% na conta do Estado de Mato Grosso
, no valor do menor orçamento apresentado nos autos,
em quantidade suficiente para garantir 06 (seis) meses do fornecimento do medicamento
;

4)
Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

5)
Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

6)
Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar,
cite-se
os requeridos Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, para que, caso queiram, contestem a ação;

7)
Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

8)
Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

9)
Após, dê-se vistas ao Ministério Público, para ciência e requisição do que entender devido, nos termos do art. 202 do ECA. (...)
(id. nº 56237036 do processo originário – destaque original)

O Município de Cuiabá/MT, em suas razões recursais, sustenta que o medicamento pleiteado está na listagem de responsabilidade do Estado do Mato Grosso, por ser de componente especializado da assistência farmacêutica, assim, requer que seja direcionado o cumprimento da decisão liminar prioritariamente ao ente estadual, e, apenas em caso de inércia deste, direcione-se à municipalidade.

Defende que, em caso de desembolso realizado pelo município de Cuiabá/MT, seja determinado ressarcimento pelo Estado do Mato Grosso ao ente municipal.

Aduz, também, que,
no âmbito do SUS é considerada ilegal a conduta de médicos que prescrevem medicamentos com o nome comercial ou mesmo produtor fornecidos por determinada empresa, uma vez que a prescrição deve ser pelo nome genérico do medicamento, justamente porque a Administração não adquire os medicamentos com nome comercial, atendendo apenas a certo laboratório, a despeito de outros, até porque a conduta do Administrador é regida pelo princípio da imparcialidade, podendo ser aplicada a mesma lógica para o caso dos insumos, a fim de impossibilitar o fornecimento de insumo de uma marca específica,
portanto, em caso de manutenção da decisão, deve o município ser autorizado a adquirir outro medicamento que esteja disponibilizado em estoque com o mesmo princípio ativo.

Neste contexto, requer que seja
deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em relação ao município de Cuiabá/MT, determinando-se a gradação de obrigações, bem com que eventuais multas ou bloqueios sejam efetuados prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso e somente na hipótese de impossibilidade de bloqueio, que seja determinado o cumprimento da obrigação por parte do Município, sendo que em caso de bloqueio efetuado nas contas do Município de Cuiabá, que seja determinado o ressarcimento pelo Estado do Mato Grosso, e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar, cassando-a.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no id. nº 97080496.

O Agravado
apresentou contraminuta ao recurso interposto, no id. nº
102933994
, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer constante no id. Nº
106161453
, manifestou-se pelo
des
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da denominada
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Provisória de Urgência)
n. 1018085-76.2021.8.11.0041, interposta por
Enzo Dos Santos Bernardes, representado por sua genitora Viviane Livia Dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT, que deferiu pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se
o
Município de Cuiabá
e o
Estado de Mato Grosso
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilizem, em favor da criança
ENZO DOS SANTOS BERNARDES
, o medicamento ELTROMBOPAGUE 25 MG 1 CP AO DIA, sob pena de bloqueio das verbas públicas;

2)
Sem prejuízo da determinação acima,
notifique-se
as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata;

3)
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do medicamento ELTROMBOPAGUE 25 MG 1 CP AO DIA, em favor da criança Enzo dos Santos Bernardes,
determino que se proceda IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD
,
sendo 50% na conta do Município de Cuiabá e 50% na conta do Estado de Mato Grosso
, no valor do menor orçamento apresentado nos autos,
em quantidade suficiente para garantir 06 (seis) meses do fornecimento do medicamento
;

4)
Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

5)
Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

6)
Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar,
cite-se
os requeridos Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, para que, caso queiram, contestem a ação;

7)
Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

8)
Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

9)
Após, dê-se vistas ao Ministério Público, para ciência e requisição do que entender devido, nos termos do art. 202 do ECA. (...)
(id. nº 56237036 do processo originário – destaque original)

Diante da situação emergente dos autos sob apreciação, tenho que o recurso merece provimento.

Explico melhor.

Para tanto, farei uma breve análise do deslinde processual ocorrido em torno do que foi definido no julgamento do Tema n. 793, pelo Superior Tribunal Federal.

Pois bem.

Destaco que, inicialmente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou decidido que
a
obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, figurar no polo passivo
.
Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.

(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015)

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator Luiz Fux asseverou que:

(...)
A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde,
apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3º do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2º do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;

Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento,
restou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos, nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde,
mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro

Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
para fins de otimização do exercício do direito de regresso pelos corresponsáveis
.

Veja-se a ementa publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020) [Destaquei]

Destaco, ainda, que, posteriormente à publicação da ementa deste julgado, em pesquisa por mim realizada, verifiquei que diversos tribunais pátrios começaram a ter divergência de posicionamento entre os seus próprios membros, alguns entendendo pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas obrigações em demandas de saúde, outros pela gradação nas responsabilidades, de acordo com a divisão interna de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ou seja, a partir do referido julgamento começou a se proferir decisões em ambos os sentidos, tendo em vista que cada julgador interpretou a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma distinta.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio.

3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

Por oportuno, trago também julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE nº 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.

II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS, Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS, Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, revelando, portanto, situação de litisconsórcio passivo facultativo entre os entes federativos, à escolha do demandante, e partilho deste entendimento
, conforme já externado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – LITICONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INCLUSÃO DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA 1º VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS DOS ENTES PÚBLICOS – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE TAL PLEITO PELO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há claro litisconsórcio passivo facultativo entre os Entes Públicos nas demandas de saúde, e, em razão disto, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ad causam.

Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, a formação do litisconsórcio facultativo dependerá da conveniência que a parte acreditar existir no caso concreto em litigar em conjunto, dentro dos limites legais, sendo mera opção a sua formação, em geral a cargo do autor (a exceção é o litisconsórcio formado pelo réu no chamamento ao processo e na denunciação da lide).

Logo, não cabe ao Magistrado incluir de ofício Ente Público que a parte optou por não constar no polo passivo da demanda, porém tendo a Municipalidade requerido expressamente o chamamento ao processo de Ente Público não pertencente originalmente a demanda, é lícita a inclusão.

Tendo em vista a ausência da análise do pleito de bloqueio de verbas do ente público requerido, em virtude dos diversos declínios de competência, medida que se impõe é a determinação para que o Juízo competente analise imediatamente tal pleito, face a gravidade da saúde do Autor.

(TJMT, N.U 1000842-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/11/2020, publicado no DJE 23/11/2020) [Destaquei]

Isso porque, entendo que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte obrigatória para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, apesar de já ter me posicionado de forma diversa, entendo, atualmente, que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, ainda que em fase de antecipação da tutela pretendida.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e II Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que, no caso vertente
, a parte autora busca, na ação de base, o fornecimento de medicamento (ELTROMBOPAGUE 25 MG) cuja dispensação é de competência do gestor estadual, conforme RESME-MT 2020.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, tanto que sequer se insurge quanto a isso, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de antecipação da tutela, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de medicamento sob gestão deste.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT, 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha atribuído a obrigação aos dois entes demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que o medicamento pleiteado se insere na gestão do Estado-membro.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Por oportuno, é necessário ressaltar que, no caso,

foi expressamente indicado o princípio ativo ELTROMBOPAGUE 25 MG, sem menção, na ordem judicial recorrida, ao nome comercial do medicamento, de modo que impertinente sustentar a necessidade de se autorizar o fornecimento de fármaco substitutivo com o mesmo princípio ativo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT, para determinar o direcionamento

prioritário

do cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento ELTROMBOPAGUE 25 MG em favor de Enzo dos Santos Bernardes ao Estado de Mato Grosso, autorizando o ressarcimento de eventuais ônus financeiros assumidos pela municipalidade, mediante devida comprovação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022